Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-39.2019.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003840-39.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN ALVES DA COSTA - CPF: 024.231.631-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A legitimidade de parte ou legitimidade para a causa (ad causam) se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual e deve ser vista sob o ângulo estritamente processual. Ela consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Preliminar rejeitada.

2.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na folha de pagamento do consumidor.

3.

Apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Inexistindo contrato autorizador da cobrança, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, conforme determinado na sentença.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021